Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-23.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000082-23.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISMENDE FREITAS AZEVEDO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10 % (DEZ POR CENTO) PARA O PERCENTUAL DE 5 % (CINCO POR CENTO) PELA LEI DE Nº 97/2013. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERCENTUAL DE 10 % (DEZ POR CENTO) RELATIVO AO QUINQUÊNIO (15/02/2008 A 15/02/2013) AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA AUTORA. REDUÇÃO QUE NÃO ATINGE OS QUINQUÊNIOS ANTERIORES SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERANDO A NORMA VIGENTE NO PERÍODO DA INCORPORAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000082-23.2014.8.05.0035
, em que
é
apelante

ELISMENDE FREITAS AZEVEDO TEIXEIRA
e é apelado
o

MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao ape
lo
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça